Tribunal: STF
Processo: MS 20564
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-02
Data de publicação: 1986-04-02

Ementa:
EMENTA : DESERÇÃO POR FALTA DE PREPARO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
- É NULA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL POR QUEM NÃO E ADVOGADO
DEVIDAMENTE INSCRITO NA OAB (ART. 76 DA LEI 4.215, DE 27.04.63).
AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO SE CONHECE.